Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711720-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IETES ALMEIDA DE ABREU AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IETES ALMEIDA DE ABREU contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0702406-28.2021.8.07.0007, ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO PAN S.A. indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: (...) A autora requer a concessão de tutela de urgência para compelir o réu a exibir o contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre eles. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora, notadamente porque narra que desde o ano de 2016 é descontado de seu vencimento o valor relativo ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, e somente passados 05 anos desde primeiro desconto é que ela ajuíza a ação, objetivando a exibição do contrato. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada”. Nas razões recursais (ID 25041174, pp. 01/04), narra tratar na origem de ação objetivando a produção antecipada de prova aduzindo que: Conforme acima relatado, durante mais de 5 (cinco) anos a parte agravante vem sendo prejudicada com os descontos do “cartão de crédito consignado”, de forma que o fato de lapso temporal não pode ser impedimento para que a parte agravante tenha acesso ao contrato que gerou os descontos em seu contracheque, de maneira que a decisão do Juízo de 1o grau não merece prosperar. A situação posta requer urgência para a determinação de exibição do contrato entre as partes, tendo em vista que a parte agravante vem sendo lesada há quase 5 anos e devido à sua atual crise financeira, o acesso ao contrato é de extrema importância para o manejo da ação adequada. De forma que a instituição financeira não tem qualquer razão legal para recusar o fornecimento do contrato, violando claramente a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, de maneira que a parte agravante vem experimentado até aqui, um verdadeiro periculum in mora, pois não poderá esperar a sentença de mérito para só então ter acesso ao contrato em questão. De outra banda, as provas que acompanham este recurso revelam que o direito é patente, não restando dúvidas de que os descontos se originaram em Setembro de 2016 e ainda estão presentes no contracheque da agravante, presente assim o Fumus Boni Iures, na forma do Art. 300 do CPC. Sendo assim, resta claro a presença dos requisitos indispensáveis tanto para concessão da medida antecipatória de tutela, assim, ante a verossimilhança das alegações, requer a tutela antecipada nos moldes do artigo 300, do CPC, determinando à parte agravada traga aos autos o contrato referente ao famigerado “Cartão de crédito consignado”. Alega que ante a verossimilhança das alegações, estão presentes os requisitos para concessão da medida antecipatória nos moldes do art. 300 do CPC. Com tais argumentos requer: “a) a concessão da tutela de urgência pleiteada no sentido de determinar a agravada a exibir o contrato de “Cartão de Crédito Consignado” entabulado entre as partes; b) Por todo o exposto, requer o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento”. Preparo recolhido (ID 25041181, p. 02). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela de urgência, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de que a demora na tramitação do processo possa acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. O juízo a quo considerou na decisão agravada que: (...) Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora, notadamente porque narra que desde o ano de 2016 é descontado de seu vencimento o valor relativo ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, e somente passados 05 anos desde primeiro desconto é que ela ajuíza a ação, objetivando a exibição do contrato”. A decisão agravada foi prolatada de maneira fundamentada e em sintonia com a análise sumária do juízo a quo acerca dos fatos narrados na peça vestibular. Assim, não demonstrado o perigo na demora da efetivação da medida, a decisão que indeferiu o pedido liminar não padece de reforma. Nesse contexto, ausente a subsistência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, considerando a necessidade de estabelecer o contraditório, mesmo nas ações de exibição de documento, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora